Tribunal: TJPA
Processo: 0816818-56.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816818-56.2021.8.14.0401

APELANTE: MAX THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. CONTEXTUALIZAÇÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NEGATIVA DE ANTECEDENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 02 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial aberto, por ameaça no âmbito doméstico (art. 147 do CP), com suspensão condicional da pena e fixação de indenização à vítima em R$ 1.412,00 pelos danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) reavaliação da dosimetria da pena, em especial quanto aos antecedentes e motivos do crime; (iii) exclusão ou redução do valor fixado como indenização mínima pelos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito foram demonstradas por elementos consistentes nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais e testemunhas presenciais, em harmonia com o relato da vítima.

4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como laudos e testemunhos.

5. Não se reconhecem antecedentes criminais em razão da inexistência de condenação transitada em julgado, nos termos da Súmula 444 do STJ.

6. Motivos do crime, caracterizados por ciúme e comportamento controlador, possuem reprovabilidade especial em contextos de violência doméstica e justificam a manutenção da majoração na pena-base.

7. Indenização mínima por danos morais, fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP, encontra respaldo na jurisprudência e foi proporcional à gravidade do caso e ao sofrimento da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva a 01 mês e 26 dias de detenção, em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. Nos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância. 2. A motivação pautada em ciúme e dominação masculina justifica a majoração da pena-base por especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero. 3. A indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica, quando fundamentada, não depende de instrução probatória específica.”

"Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, art. 387, IV; STJ, Súmula 444."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe 6/6/2024; STJ, REsp n. 1.634.051/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2018."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 03 a 10 do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MAX THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no tipo penal descrito no art. 147, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições definidas pelo Juízo, bem como, ao pagamento de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), a título de indenização à vítima pelos danos morais decorrentes da infração.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21656124) que no dia 30/10/2021, por volta das 16h05min, a vítima G. T. F. dos S. compareceu à delegacia especializada e declarou que convive sob regime de união estável com o acusado há dois anos, e passou a sofrer agressões físicas, humilhações e ameaças. Na oportunidade, pôde ser observado que ela apresentava várias marcas pelo corpo, decorrentes das agressões perpetrados por seu companheiro. Enfatiza que, no dia dos fatos, o réu passou a discutir com a vítima e, sem motivação aparente, imbuído de intensa raiva, desferiu-lhe um tapa no rosto e chutes. Além disso, apertou seu pescoço tão forte que a levou a desmaiar, e permaneceu desacordada por alguns segundos. Ao recuperar a consciência, a vítima ainda foi arrastada pelo réu para fora da casa e teve seus pertences também jogados para fora da residência.

Acrescenta a exordial que, segundo relatos da ofendida, ela é constantemente ameaçada de morte pelo réu. Nas ocasiões nas quais ela afirmou que iria denunciá-lo, foi por ele amedrontada, sob alegação de que no dia que saísse da cadeia iria matá-la.

Em
razões recursais
(ID 21656254), pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas. Argumenta que a vítima não foi ouvida em juízo, e a prova judicializada é composta pelos depoimentos de policiais que não presenciaram a ocorrência criminosa.

Outrossim, que seja fixada a pena-base no mínimo legal, em razão da avaliação inidônea dos antecedentes criminais e dos motivos do crime; seja afastada a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, pois determina de maneira
ultra petita
, de vez que não requerida pela acusação; bem como seja excluído o valor arbitrado a título de indenização à vítima, incompatível com a extensão do dano e com a capacidade econômica do réu.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21656257), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
opina pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas. Argumenta que a vítima não foi ouvida em juízo, e a prova judicializada é composta pelos depoimentos de policiais que não presenciaram a ocorrência criminosa.

Improcedente a irresignação defensiva.

Ab initio
, cumpre ressaltar que tanto a
materialidade

quanto a autoria delitiva
revelam-se indenes de dúvidas, lastreadas na narrativa lógica e coesa dos fatos apresentada nos autos.

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

Na hipótese vertente, em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, no âmbito administrativo, G. T. F. DOS S. apresenta minúcias acerca da empreitada delitiva, cujas declarações não se encontram isoladas nos autos, como pretende fazer crer a defesa, mas se mostram em perfeita consonância com
demais elementos de convicção contidos no processos
vejamos:

Relata a vítima, consoante declarações à ID 21656091, pág. 09, que, além das agressões sofridas, ela era constantemente ameaçada de morte pelo réu, o qual sempre afirmava que irá matá-la caso viesse a ser preso. Acrescenta, inclusive, que ela se sente amedrontada, motivo pelo qual teria medo de pedir ajuda à polícia.

Em absoluta convergência, reside o relato da testemunha
Joel Costa da Silva
, Policial Militar, que, em audiência judicial descreve a ocorrência de violência doméstica, registrada após a intervenção policial acionada pelo CIOP. Segundo o relato, a esposa do acusado afirmou que vinha sofrendo agressões físicas constantes e ameaças de morte por parte dele. Na ocasião, o acusado não ofereceu resistência ao ser abordado, entrando voluntariamente na viatura e sendo conduzido à delegacia. Durante toda a abordagem, manteve-se em silêncio, sem sinais aparentes de intoxicação por álcool ou outras substâncias.

Afirma a testemunha que a vítima foi encontrada na delegacia, onde apresentava lesões visíveis no braço e no rosto, confirmando os relatos de agressão. Ela declarou aos policiais e ao delegado que o acusado a havia agarrado pelo pescoço, e que, com muito esforço, conseguiu livrar-se e correr para a rua, onde foi novamente atacada, sendo lançada pelo acusado. A vítima relatou ainda que as agressões eram motivadas por ciúmes e que tais episódios eram recorrentes no relacionamento.
Além disso, ela afirmou que o acusado havia proferido ameaças graves, dizendo que, caso fosse preso, mataria a vítima quando fosse solto.
No local dos fatos, os policiais prestaram assistência à vítima, ajudando-a a recolher seus pertences e garantindo sua segurança.

Não destoa a narrativa apresentada pelo Policial Militar
Luiz Antônio Lagos dos Santos
, o qual, em juízo, apesar de afirmar que pouco se recorda dos fatos, é assertivo ao mencionar que, segundo relato da vítima, ela era agredida e ameaçada pelo réu.

No mesmo sentido, reside a versão da Policial
Tayna Xavier Santos
, ao discorrer em juízo que integrou da equipe policial que efetuou a prisão do acusado. Relatou que a ocorrência foi iniciada após a vítima, encontrada na rua, denunciar agressões e ameaças sofridas pelo réu. Ela conduziu os policiais até a residência onde ambos estavam. No local, o acusado inicialmente relutou em abrir a porta, mas acabou permitindo a entrada dos policiais, sendo levado à delegacia. Aduz que a vítima apresentava marcas de agressão, assim como o acusado, embora ela não tenha explicado como ocorreram as agressões. A vítima mencionou que o incidente foi motivado por ciúmes e que o acusado a ameaçou, sem detalhar as ameaças. O acusado, por sua vez, negou ter cometido qualquer agressão. A vítima, menor de idade, também informou que as agressões eram rotineiras no relacionamento. Não havia nenhum familiar presente com ela no momento do atendimento policial.

Oportuna, ainda, menção ao depoimento da testemunha
Francinaldo Borges
, pois bastante elucidativo. Narra a testemunha que a vítima, amiga de sua enteada, havia passado a noite em sua casa após buscar ajuda, alegando ter sido espancada pelo acusado. A vítima, de 16 anos, estava machucada e expressou medo de permanecer próxima ao acusado,
relatando que ele a havia ameaçado de morte caso fosse preso e posteriormente liberado.
Por insistência de sua esposa, o depoente acompanhou a vítima à delegacia, onde ela chorou e reafirmou que o acusado a agredia frequentemente e fazia ameaças graves. O depoente informou que não tem vínculo com a vítima e que a conhecia apenas como amiga de sua enteada. Ele viu o acusado uma única vez, há cerca de dois anos, e desconhece detalhes sobre os pais ou paradeiro atual da vítima. Após a visita à delegacia, a vítima retornou para a casa de sua enteada e, em seguida, desapareceu. O depoente não sabe se o acusado, após sua possível soltura, procurou pela vítima.

É importante salientar que em delitos como este a palavra da vítima tem especial relevância para o deslinde do feito, uma vez que dificilmente eles são presenciados por mais pessoas, de modo que a ausência de testemunhas não impede o juízo condenatório. Não é este, todavia, o caso dos autos, donde se extrai que a palavra da vítima restou sobejamente confirmada pela prova oral construída em juízo, sob os crivos do contraditório e da ampla defesa.

Dessarte, o delito de ameaça configura espécie de crime contra a liberdade individual, sendo a manifestação idônea da intenção de causar a alguém um mal. A conduta deve ser capaz de intimidar, devendo o mal anunciado ser injusto e grave. Por outro lado, tratando-se de crime de execução livre, pode ser praticado mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

Com efeito, tenho que o conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos relatos sólidos e coesos acerca da
ameaças de morte empreendidas pelo recorrente, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação.

O temor da vítima restou evidenciado, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, pois se sentia sob intensa ameaça, bem como receava por sua integridade física, consoante seu relato nos autos.

Se a vítima se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, é porque, de fato, não mais suportava as ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Colho jurisprudência a esse respeito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)”

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante.

2. Da dosimetria da pena:

Pretende a defesa seja fixada a pena-base no mínimo legal, em razão da avaliação inidônea dos antecedentes criminais e dos motivos do crime.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“Diante do exposto, julgo PROCEDENTE A DENÚNCIA, para reconhecer a prática do crime de AMEAÇA no âmbito doméstico e familiar pelo acusado, tudo mediante as provas dos autos.

1ª FASE: Passemos à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal:

- A culpabilidade do agente revela-se adequada ao tipo;

- O acusado apresenta antecedentes criminais com crimes de mesma natureza, porém sem condenações;

- Sobre a conduta social, não há informações que a desabonem;

- Quanto à personalidade do agente, não há nada a valorar negativamente;

- O motivo do crime foi o machismo, o patriarcado e o ciúme, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu ameaçou a vítima por ciúmes – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

- As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo;

- As consequências do crime são inerentes ao tipo;

- A vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção.

2ª FASE: Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Não há atenuantes.

Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida em 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção.

3ª FASE: Ausentes as causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO EM DEFINITIVO AO ACUSADO A PENA DE EM
02 (DOIS) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS DE DETENÇÃO.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena o
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a Denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado MAX THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO na sanção punitiva do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) a cumprir pena de 02 (dois) MESES E 17 (dezessete) DIAS DE DETENÇÃO, em REGIME ABERTO.

Por se tratar de crime com violência, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CPB.

Entretanto, o acusado faz jus à suspensão condicional da pena, uma vez que restam configurados os requisitos previstos nos incisos I a III do art. 77 do Código Penal.

Assim, concedo ao acusado o referido benefício, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, (...).”
(GRIFEI)

Com razão à defesa, em parte.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção
,
por considerar desfavoráveis ao réu seus
antecedentes criminais
e os
motivos do crime
.

Relativamente aos antecedentes do réu, da CAC à ID 21656234,
não se extrai que o réu ostenta condenação criminal transitada

em julgado
por delito anterior.

É pacífico o entendimento de que ações penais sem trânsito em julgado não podem fundamentar a valoração negativa de critérios como a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do agente, conforme preconiza a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante, os
motivos do crime
revelam-se negativos, dado o sentimento de ciúme e dominação bem demonstrados nos contexto dos autos.

Certamente, o ciúme, em casos de violência da espécie, possui uma reprovabilidade especial, pois reforça as estruturas de dominação masculina, evidenciando a noção de posse do homem sobre a mulher, sendo um fundamento adequado para agravar a pena-base.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. NEGATIVAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVO E EXASPERAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. ‘A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher’ (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento no sentido de que ‘
o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base’
(AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constituindo, pois, motivação idônea (AgRg no AREsp 1441372, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)”
(grifei)

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira etapa
da dosimetria, em virtude da existência de única vetorial desfavorável, no caso, os
motivos do crime,
atribuo ao réu a pena basilar em
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na
segunda etapa
, mantenho a agravante do art. 61, II, “f”, do CPB.

Dessarte, não configura
bis in idem
o reconhecimento da agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal, uma vez que o fato de o crime ser cometido no contexto doméstico e familiar não é elementar do delito de ameaça.

Ora, não há dúvida de que o apelante cometeu a ameaça contra sua companheira, prevalecendo-se das relações domésticas.

Ademais, a agravante em questão foi acrescida ao rol do artigo 61 do Código Penal pela Lei nº 11.340/06 exatamente para tornar mais severa a punição pelos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, nas hipóteses legais previstas. Nesse contexto, tais crimes não comportam interpretação restritiva da norma.

Assim, não há que se falar em decote da agravante do artigo 61, II, "f", do CP, pelo que mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto), e estabilizo a pena intermediária em
0
1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Na
terceira etapa
, à míngua de causas modificativas de pena, fixo ao recorrente a sanação DEFINITIVA e CONCRETA de
0
1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Mantenho a concessão do
sursis
, nos termos do art. 77, do CPB.

3. Do valor arbitrado como indenização mínima pelos danos decorrentes da infração:

Roga a defesa pela exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais causados à vítima, por ausência de fundamentação idônea acerca do montante estipulado.

Improcedente o pedido.

Na hipótese, há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB (ID 21656124, pág. 4). Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
(grifei)

Essa orientação tem como fundamento o reconhecimento de que os danos morais, em contextos de violência doméstica, são intrínsecos à ofensa à dignidade da vítima, configurando-se por sua própria natureza.

Ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou elucidamente o Magistrado sentenciante:

“Considerando o pedido de indenização por danos morais requeridos pelo Ministério Público e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu prejuízos decorrentes da agressão moral, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, IV do CPP, julgo procedente o pedido para condenar o réu MAX THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ao pagamento a título de danos morais da quantia de um salário mínimo do corrente ano, ou seja, R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais).”

No caso em questão, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma detalhada o arbitramento do valor indenizatório, considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa praticada pelo réu. Ao consignar que os danos morais decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela vítima, o magistrado atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação. O valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais) foi arbitrado como mínimo, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de danos morais em favor da vítima.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente a
0
1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/02/2025